Tribunal: TJES
Processo: 5002488-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002488-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002488-45.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXAO; ANDRESSA APARECIDA ZANETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8477010. Contrarrazões interposta pela autora, Id. 8477017, e pelo recorrido Cooperativa de crédito Conexão, id. 8477020, estando os recorridos assistidos por advogados desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8477010), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8476989), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR
a requeridas a repararem solidariamente os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Interposto Embargo de declaração, que foi acolhido em parte apenas para constar do dispositivo “Julgo Procedente em Parte o pedido inicial”, conforme observa-se da decisão, id. 8476999.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora sustenta, em síntese, que e
fetuou compras no comércio local no dia 13/09/2022, e efetuado o pagamento através de cheque vinculado à sua conta corrente do Banco Santander, no valor de R$ 484,63 (quatrocentos e oitenta e quatro reais, sessenta e três centavos). Afirma que no dia 21/09/2022, após informação prestada pela gerente de seu banco, observou que o valor referente a compensação da supramencionada cártula estava errado, sendo descontado o valor de R$ 8.484,63. Requer reparação moral, ante o transtorno causado.

O Recorrente,

em suas razões recursais, alega em síntese, reforma da r. sentença pois afirma que houve um erro que foi sanado, sustenta que o cheque sequer foi compensado e assim que apresentado houve a devolução. Sustenta que ainda que a Cooperativa de crédito tenha apresentado o cheque de forma irregular, o Banco recorrente agiu em 24 horas e evitou infortúnios a autora. Sustenta ainda, acaso não se julgue improcedente a demanda, que os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento da condenação.

A
controvérsia cinge-se à verificação de dano moral sofrido por correntista, a partir de suposta falha na prestação de serviço pelos bancos.

Pois bem, verifica-se dos autos que houve a apresentação e compensação errônea do cheque, sendo assim, ainda que o cheque tenha sido compensado e estornado em 24 horas, houve falha na prestação do serviço dos bancos.

Tal responsabilidade, conforme dispõe o artigo 14 do CDC é objetiva,

e não comprovando o recorrente nos autos nenhuma causa excludente de sua responsabilidade, quais sejam que o defeito inexistiu ou culpa exclusiva de terceiro ou da autora, é devida a indenização.

Além de objetiva a responsabilidade é solidaria dos bancos que participaram da cadeia de consumo, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Dano moral configurado ante a violação do dever de diligência. Situação narrada que ultrapassa o mero aborrecimento, respondendo o banco, por sua negligência e violação ao dever de diligência que lhe competia, ao deixar de empreender com o devido cuidado o serviço que se propôs a prestar no mercado de consumo. Riscos do empreendimento que não podem ser transferidos para o correntista.

No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual
voto pela manutenção da sentença, uma vez que corretamente concluiu pela existência de lesão imaterial e condenou o recorrente, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
LHE NEGO
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)